Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-39.2021.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões e contradição – Acórdão que negou provimento à apelação da ora embargante e deu provimento em parte aos recursos das demais correqueridas – Aresto que expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que conduziam à conclusão da prestação regular do serviço de intermediação imobiliária pela parte autora – Embargante que pretende seja reconhecida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões e contradição – Acórdão que negou provimento à apelação da ora embargante e deu provimento em parte aos recursos das demais correqueridas – Aresto que expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que conduziam à conclusão da prestação regular do serviço de intermediação imobiliária pela parte autora – Embargante que pretende seja reconhecida a ausência de serviço prestado, buscando, pela via transversa do presente recurso que não se presta a tal finalidade, a modificação do julgado – Embargos rejeitados.